Tribunal: STF
Processo: RHC 230541
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. Consoante a redação do art. 123 da Lei de Execução Penal, a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena).



    2. A hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas que revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 



    3. Para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.